Tribunal: TJMT
Processo: 0001805-03.2016.8.11.0080
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001805-03.2016.8.11.0080
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BERONICE DOS SANTOS FONTANA - CNPJ: 03.927.017/0001-87 (AGRAVADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), BERONICE DOS SANTOS FONTANA - CPF: 951.224.001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. RESISTÊNCIA VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, em razão do cancelamento administrativo do crédito tributário após a oposição da exceção de pré-executividade.

II.

Questão em discussão:
2. A controvérsia limita-se em verificar a possibilidade da aplicação da redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4º, do CPC.

III.

Razões de decidir:

3. Verificou-se que o Estado de Mato Grosso não reconheceu expressamente nos autos a procedência do pedido de extinção da execução fiscal até a prolação da sentença.

4. O Estado sustentou,
nas contrarrazões aos embargos de declaração opostos contra a sentença e nas contrarrazões ao recurso de apelação
que a parte agravada quitou os créditos e que seria aplicável o princípio da causalidade ao caso, omitindo a informação de que houve cancelamento parcial dos créditos na via administrativa.

5. Considerando a resistência oferecida pelo Estado ao longo do processo, não se aplica o benefício da redução dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, § 4º, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
1.

A ausência de reconhecimento expresso pelo ente público quanto à procedência do pedido de extinção e a caracterização da resistência ao pleito, afasta a redução dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, § 4º, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII, e 90, § 4º; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/03/2017; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n. 1000917-90.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25/09/2024; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno n. 0000417-43.2009.8.11.0102, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09/04/2024; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno n. 1002198-81.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 02/10/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto por
B
ERONICE DOS SANTOS FONTANA
para
fixar os honorários de sucumbência em

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Assegura que ocorreu o reconhecimento da nulidade dos fatos geradores decorrentes do regime estimativa e garantido integral em âmbito administrativo, o que importou no seu cancelamento. Logo, diante do reconhecimento administrativo da nulidade dos fatos geradores cancelados, deve-se aplicar ao caso o disposto no artigo 90, § 4º, do CPC, de modo a reduzir os honorários fixados pela metade.

Assevera que não houve contradição do Estado ao afirmar que o feito foi extinto pela quitação, pois foi exatamente isso que ocorreu, ou seja, os créditos remanescentes da certidão de dívida ativa (que sobraram após o cancelamento dos fatos geradores do regime garantido e estimativa) foram quitados pelo contribuinte, o que fundamentou a extinção pela quitação.

Requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam reduzidos pela metade, nos termos do
artigo 90, § 4º, do CPC.

Não há contrarrazões de B
eronice dos Santos Fontana
(Processo Judicial Eletrônico, expedientes, intimação n. 40472449).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Em decisão monocrática proferida em 07/11/2024, dei provimento ao recurso interposto por
Beronice dos Santos Fontana
contra a sentença que, em execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da baixa da Certidão de Dívida Ativa n. 201510088, sem fixação de honorários advocatícios (Id. 249867669).

Todavia, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, sustenta que o proveito econômico obtido decorre de créditos cancelados administrativamente pelo próprio ente público, sem que tenha havido resistência ao pedido de extinção da execução fiscal. Assim, defende a aplicação do benefício de redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

A demanda refere-se a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Beronice dos Santos Fontana para a cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 201510088, no valor de R$ 66.663,77 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), relativo à falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral e do ICMS Estimativa por Operação, além de infração por omissão de informações na Escrituração Fiscal Digital (EFD) (Id. 226695716).

A executada opôs exceção de pré-executividade em 14/02/2023, arguindo a ilegalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral e do ICMS Estimativa por Operação (Id. 226695697). O Estado de Mato Grosso não impugnou a exceção, deixando transcorrer o prazo sem manifestação (Processo Judicial Eletrônico, expediente de intimação n. 20299730).

O Juízo de origem, ao verificar que a Certidão de Dívida Ativa n. 201510088 estava baixada, extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, sem arbitrar honorários advocatícios, fundamentando sua decisão no artigo 39 da Lei de Execução Fiscal:

"[...] Em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa – SGDA (
https://www.sefaz.mt.gov.br/sgda/
), verifica-se que a CDA nº 201510088, objeto da presente execução fiscal, foi baixada pela Fazenda Pública Estadual. Em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, conforme art. 39 da LEF. [...]." (Id. 226695700).

Entretanto, da consulta detalhada à Certidão de Dívida Ativa n. 201510088, juntada pelo próprio Estado de Mato Grosso, constam as seguintes informações:

I – Os créditos relativos ao ICMS Garantido Integral e ao ICMS Estimativa por Operação foram cancelados pelo Estado de Mato Grosso; e
II – O crédito referente à infração por omissão de informações na EFD foi quitado pela executada
. (Id. 226695708).

Verifica-se, portanto, que o cancelamento dos créditos se deu administrativamente, após a oposição da exceção de pré-executividade, que fundamentava-se justamente na ilegalidade das cobranças.

Nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, antes da decisão de primeira instância, o cancelamento da dívida ativa extingue a execução fiscal sem ônus para as partes. Todavia, tal regra se aplica apenas quando a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a executada opôs exceção de pré-executividade (Id. 226695697).

Nesse sentido, dispõe a Súmula n. 153 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n. 153 do STJ
:
"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência."

A jurisprudência do STJ reforça esse entendimento:

"[...] 2.
Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado serviços advocatícios para extinguir o processo.
4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. [...]".
(STJ – REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Esse também é o entendimento consolidado nas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, conforme precedentes recentes. Cito:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1000917-90.2023.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em

25/09/2024
;
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo interno n. 0000417-43.2009.8.11.0102, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em

09/04/2024
; e
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo interno n. 1002198-81.2023.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
julgamento em

02/10/2024
.

Ademais, embora o Estado de Mato Grosso alegue não ter imposto resistência ao pedido de extinção da execução fiscal, não há nos autos reconhecimento expresso da procedência do pedido antes da sentença. Pelo contrário, nas contrarrazões aos embargos de declaração e ao recurso de apelação, sustentou a impossibilidade de fixação de honorários, sob o argumento de que a agravada teria quitado os créditos, omitindo que parte deles foi cancelada administrativamente (Id. 226695707 e 226695717).

Tal conduta caracteriza resistência à pretensão da parte agravada, afastando a aplicação da redução prevista no artigo 90, § 4º, do CPC.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao montante dos créditos do ICMS Garantido Integral e do ICMS Estimativa por Operação, cancelados pelo Estado de Mato Grosso (Id. 226695708), a ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025